Tribunal: TJDFT
Processo: 0744885-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744885-20.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA RECORRIDA: MARCIA MOREIRA GODOY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMPRESARIAL. DIREITO MARCÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO PRELIMINAR. SUPOSTA NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA LIDE COMO MATÉRIA DE DEFESA. MÉRITO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE PARÂMETROS PARA MENSURAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a questão alegada em mera contestação (sem pedido reconvencional, por exemplo) transcende objetivamente a matéria trazida e discutida na peça inicial. 2. Isso porque a instrução processual, tal qual deve ocorrer com a sentença, limita-se (objetivamente) aos termos e questões contidas na peça de ingresso, em nítido prestígio ao primado da correlação. 3. A despeito do conceito legal (art. 120 da Lei 9.279/96) ou doutrinário de marca, no âmbito da propriedade industrial, a legislação de regência confere a seu titular ampla e irrestrita proteção para o uso com exclusividade ou exploração econômica, conforme os parâmetros inerentes ao instituto. 3.1. Consequentemente, a jurisprudência tem reconhecido direito à devida e proporcional reparação cível (danos morais e materiais). 4. Quanto aos danos morais, estes se relacionam diretamente com a afronta aos direitos de personalidade, dentre os quais, podemos mencionar a imagem, a integridade física, moral e psíquica etc., de sorte que a violação a tais prerrogativas afeta a dignidade do indivíduo, rompendo o equilíbrio emocional da pessoa. 5. O uso indevido de marca registrada por terceiro, sem autorização expressa, é suficiente para gerar o direito à indenização por dano moral (in re ipsa). 6. Para fixação do quantum indenizatório, devem ser lembrados pelo magistrado alguns dos diversos parâmetros definidos pela jurisprudência, tais quais: 1) extensão do dano; 2) condição econômica das partes [autor e vítima]; 3) repercussão do fato na vida da vítima; 4) função preventiva da indenização; 5) grau de culpa; 6) gravidade da violação à esfera moral; 7) máxima da vedação do enriquecimento sem causa; 8) prévia existência de relação contratual; 9) proteção dada pela lei; etc. 7. Quando inexistentes parâmetros aptos a permitir a quantificação de dano material (lucros cessantes e/ou danos emergentes), não há razão para modificar decisão que, ao analisar o respectivo pedido, compreendeu o seu cabimento, mas, em razão da falta de provas de sua extensão não o concede à parte. 8. Recurso da autora parcialmente provido. Apelo da ré não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 124, inciso V, 129, §1o, 165, caput, e 195, incisos III e V, todos da Lei 9.279/1996, asseverando que “a recorrida e ex-sócia da apelante requereu a marca da sociedade apelante em seu nome em clara premeditação e má-fé”, e, ainda, que “a marca para qual a recorrida obteve registro faz uso do elemento diferenciador do nome comercial da recorrente, o que sem dúvida gera confusão entre o público consumidor, além de ser causa de concorrência desleal” (id 64237286, pág. 20). Afirma, assim, demonstrada a nulidade do aludido registro; c) artigos 208 e 209, ambos da Lei 9.279/1996, porquanto, diante da inexistência de uso indevido da marca em litígio, não há que se falar em indenização por dano moral. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Felipe Xavier Nunes Bastos, OAB/DF 66.321. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte" (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 124, inciso V, 129, §1o, 165, caput, 195, incisos III e V, 208 e 209, todos da Lei 9.279/1996, e 1.336 do Código Civil, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela regularidade do registro da marca efetuado pela parte recorrida, além de decidir pela ocorrência do dano passível de indenização. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, João Felipe Xavier Nunes Bastos, OAB/DF 66.321. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012